Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-44.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – OFERTA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O PRODUTO OFERTADO AO CONSUMIDOR – SEM EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002184-44.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDA DE LOURDES JULIO DA SILVA - CPF: 884.873.181-34 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020